Tribunal: TJSP
Processo: 0011695-53.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: , dela não conheceu. Autos redistribuídos à 36a Câmara de Direito Privado, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões atinentes a responsabilidade civil do Estado, relacionada à conservação de rodovias e estradas de rodagem. Questão de falha ou de falta do serviço público. Tema afeito à oferta de serviço público considerado essencial, verificando-se o controle jurisdicional da atividade administrativa. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Público desta Corte. Inteligência do art. 3o, I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público, suscitada.
(TJSP; Conflito de competência cível 0011695-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Voto n. 5750/20

Conflito negativo de competência. Assis. Ação de indenização de dano material. Acidente automobilístico em rodovia pública. Sentença de parcial procedência. Apelação distribuída à 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, entendendo pela incompetência daquele Órgão Julgador, dela não conheceu. Autos redistribuídos à 36a Câmara de Direito Privado, que também

Ementa:
Voto n. 5750/20

Conflito negativo de competência. Assis. Ação de indenização de dano material. Acidente automobilístico em rodovia pública. Sentença de parcial procedência. Apelação distribuída à 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, entendendo pela incompetência daquele Órgão Julgador, dela não conheceu. Autos redistribuídos à 36a Câmara de Direito Privado, que também não conheceu do recurso e suscitou conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões atinentes a responsabilidade civil do Estado, relacionada à conservação de rodovias e estradas de rodagem. Questão de falha ou de falta do serviço público. Tema afeito à oferta de serviço público considerado essencial, verificando-se o controle jurisdicional da atividade administrativa. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Público desta Corte. Inteligência do art. 3o, I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público, suscitada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0011695-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é suscitante 36a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Interessados RODOVIAS INTEGRADAS
DO OESTE S/A - SP VIAS e ASR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME, é
suscitado 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011695-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência Cível no 0011695-53.2020.8.26.0000
Interessados: Rodovias Integradas do Oeste S/A - Sp Vias e ASR
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
Suscitante: 36a Câmara de Direito Privado
Suscitado: 9a Câmara de Direito Público
Comarca: Assis
VOTO N. 5750/20
Conflito negativo de competência. Assis. Ação de
indenização de dano material. Acidente automobilístico em
rodovia pública. Sentença de parcial procedência. Apelação
distribuída à 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal
de Justiça, que, entendendo pela incompetência daquele
Órgão Julgador, dela não conheceu. Autos redistribuídos à
36a Câmara de Direito Privado, que também não conheceu
do recurso e suscitou conflito negativo de competência.
Pedido e causa de pedir que envolvem questões atinentes a
responsabilidade
civil
do
Estado,
relacionada
à
conservação de rodovias e estradas de rodagem. Questão de
falha ou de falta do serviço público. Tema afeito à oferta de
serviço público considerado essencial, verificando-se o
controle jurisdicional da atividade administrativa. Objeto
preponderante da ação que se insere na competência da
Seção de Direito Público desta Corte. Inteligência do art.
3o, I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de
Justiça. Precedentes. Conflito procedente. Competência da
9a Câmara de Direito Público, suscitada.
V I S T O S.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela C. 36a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, em
julgamento unânime, por acórdão de relatoria do I. Desembargador Jayme Queiroz
Lopes, declinou da competência para conhecer e julgar a Apelação Cível n.
1004648-35.2018.8.26.0047, oriunda da Comarca de Assis. A Câmara suscitante
entendeu que a matéria discutida se insere na competência preferencial da Seção de
Direito Público, a teor do que dispõe o art. 3o, I.7, b, da Resolução n. 623/2013,
expedida pelo Órgão Especial (p. 358/362). De outro lado, a suscitada 9a Câmara de
Direito Público, também por acórdão unânime, cuja relatoria coube ao I.
Desembargador Rebouças de Carvalho, entendeu que “[...] a partir da vigência da
Resolução no 605/13 do Órgão Especial às ações de reparações de danos causadas a
partir de acidente de veículo 'ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011695-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte' foram deslocadas a
competência para 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, diante do disposto no art. 5o,
III.15, da Resolução no 623/13 [...]” (p. 348/354).
É o relatório.
O presente conflito de competência refere-se à
Apelação Cível de n. 1004648-35.2018.8.26.0047, interposta em face da sentença de
p. 297/308, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Assis
nos autos da sobredita ação indenizatória.
ASR COMERCIAL EIRELI ME moveu a presente
ação de indenização em face de RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. CCR
VIA OESTE alegando que no dia 24.11.2015, seu preposto trafegava pela Rodovia
Castelo Branco, km 148, quando se deparou com um animal silvestre na pista e com
ele colidiu. Em decorrência do acidente, o veículo capotou e o condutor sofreu
ferimentos. O alegado dano material se refere aos custos hospitalares e à perda do
veículo e de equipamentos que eram transportados. Pediu a condenação da ré a
efetuar o pagamento da importância de R$54.219,61 (p. 01/07).
O pedido foi julgado parcialmente procedente (p.
297/308).
Apelou a ré, pugnando pela reforma da sentença,
com a improcedência da ação (p. 310/322).
A autora apresentou contrarrazões (p. 328/341).
O art. 66, II, do Código de Processo Civil, prevê a
hipótese do conflito negativo de competência, que tem lugar quando ambas as
Câmaras às quais foi dirigido determinado recurso consideram-se incompetentes para
conhecê-lo e julgá-lo, tal como ocorre neste caso.
A solução da controvérsia reclama a análise do
disposto no art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” (g.n.).
Vale dizer, não é a qualidade da parte que desloca a
competência para esta ou aquela Seção de Direito, mas sim a natureza da
controvérsia trazida para a Corte.
Conquanto este tema em particular ainda suscite
debates acerca da competência jurisdicional, é seguro afirmar que este Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011695-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Especial assentou o entendimento no sentido de que devem ser apreciadas pela
Seção de Direito Privado as ações que versem sobre acidentes de veículo, quando
entendidos estes como colisão entre automotores no trânsito não atribuída ao serviço
público, mas a responsabilidade de particular.
De outro lado, quando o dano resultar de evento
atribuído à falta ou falha do serviço público, a questão deverá ser dirimida pela Seção
de Direito Público, com fundamento no art. 3o, I.7, da Resolução n. 623/2013, com a
redação alterada pela Resolução n. 736/2016 deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8
(oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o
Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
[...]
I.7
Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações;
b.
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;”.
Referido item III.15, do artigo 5o, acima mencionado,
dispõe que compete à Seção de Direito Privado, mais especificamente à Terceira
Subseção (composta pelas 25a a 36a Câmaras) conhecer e julgar “Ações de reparação
de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil
do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida
o parágrafo primeiro.”.
Não obstante, o pedido e a causa de pedir no caso
ora analisado envolvem o controle da omissão da Administração quanto à fiscalização
ou fornecimento de serviço público considerado essencial, isto é, afeta à
responsabilidade civil do Estado (diretamente ou por meio de
concessionário/permissionário) na prestação do serviço público, de sorte que exsurge
a competência das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal,
conforme artigo 3o, inciso I, item I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013 desta Corte e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011695-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
julgados recentes deste Órgão Especial.
A ação tem por base, portanto, a responsabilidade
civil do Estado, circunstância que conduz ao reconhecimento da competência da 9a
Câmara de Direito Público para julgamento da sobredita apelação.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Órgão
Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
ACIDENTE DE
VEÍCULO EM ESTRADA MUNICIPAL ATRIBUÍDO NA INICIAL A UMA ÁRVORE
CAÍDA
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS AJUIZADA EM FACE DA MUNICIPALIDADE
EVENTO ATRIBUÍDO À
FALTA
DO
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
CONSERVAÇÃO
DA
RODOVIA
-
COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO RECONHECIDA
EXEGESE DO ARTIGO 3o, I.7, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL CONFLITO PROCEDENTE A FIM DE DECLARAR COMPETENTE A
CÂMARA SUSCITANTE.” (CC n. 0010292-83.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. 22.05.2019).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO
SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO EM MANTER EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I,
ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO
ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO DA CORTE.” (CC n. 0005200-27.2019.8.26.0000, Rel. Des. Xavier
de Aquino, j. 13.03.2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de
danos materiais Demanda ajuizada contra a Companhia de Engenharia de Tráfego
de São Paulo, alegando a falta de sinalização de lombada ocasionando o acidente
Apelação distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela
incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos à 3a
Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de
competência
Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0011695-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
extracontratual de empresa concessionária de serviço público Faute du service
Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no
623/2013 Conflito de competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o
julgamento do recurso.” (CC n. 0026873-13.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe,
j. 03.10.2018).
Em
igual
sentido
julgaram-se
o
CC
n.
0193434-37.2012.8.26.0000 (27.02.13, rel. Des. Alves Bevilacqua) e o CC n.
0029271-06.2013.8.26.0000 (08.05.13, rel. Des. Castilho Barbosa), etc.
Por essas razões, a competência para conhecer e
julgar os presentes recursos é da Seção de Direito Público deste Tribunal, por meio da
sua 9a Câmara, diante do que dispõe o art. 3o, item I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013
deste C. Órgão Especial.
Ante o exposto, julga-se procedente este conflito e
declara-se competente para conhecer e julgar o recurso interposto nos autos de n.
1004648-35.2018.8.26.0047 a 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça,
preventa, com relatoria do Desembargador Rebouças de Carvalho.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR